Tribunal: TJSP
Processo: 1001149-20.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSAÇÃO FRAUDULENTA – AÇÃO DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614143
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001149-20.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado CONDOMINIO ARAÇATUBA SHOPPING
CENTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-20.2020.8.26.0032 -Voto no 48487
2
APELAÇÃO No 1001149-20.2020.8.26.0032
COMARCA DE ARAÇATUBA
APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
APELADO: CONDOMÍNIO ARAÇATUBA SHOPPING CENTER
VOTO No 48.487
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO TRANSAÇÃO FRAUDULENTA
AÇÃO DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
FORNECEDOR
DO
SERVIÇO

DANO
MATERIAL
CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO.
Julgando procedente em parte os pedidos, a
sentença condenou o banco a pagar ao autor R$ 166.666,65 de
indenização por dano material, valor subtraído da conta-
corrente, corrigidos e com juros, mais custas, despesas e
verba honorária de 10% do valor atualizado da condenação.
Apelou o banco. Postula denunciação da lide
aos beneficiários das transferências eletrônicas ou sua
inclusão no polo passivo da ação. Afirma que as operações
foram realizadas com cartão com chip e senha de uso pessoal e
intransferível. Alega culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros,
causas
excludentes
de
responsabilidade
do
prestador de serviços. Discorda de ter de restituir valores.
Diz ser inaplicável ao caso o enunciado da Súmula no 479 do
STJ. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
A legitimidade ad causam deve ser aferida in
statu assertionis, vale dizer, a partir da simples narração
dos fatos constante da peça inicial, independentemente de
qualquer investigação probatória. Decidiu, a propósito, o
STJ: “Afirmando o autor ser titular de uma relação jurídica,
de que sujeito passivo o réu, a decisão que o negue,
recusando sua pretensão, terá decidido a lide, julgando o
mérito. Nada importa, para isso, que se considere outro o
devedor. Releva, para o processo, unicamente a lide a ele
trazida” (REsp 21.544-8/MG, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ
08.06.92).
Ora, no estado da asserção, o banco é parte
legítima para figurar no polo passivo, pois o autor lhe
atribui responsabilidade pela transferência fraudulenta de
valores em conta-corrente, considerado responsável, assim,
pelo ilícito narrado na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-20.2020.8.26.0032 -Voto no 48487
3
Não se há falar em litisconsórcio passivo
necessário na inexistência de lei determinando sua formação e
se não há objeto incindível que o justifique (REsp
1.265.839/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 26.09.13; REsp
1.015.680/PB,
Rel.
Min.
Teori
Albino
Zavascki,
DJe
05.05.2008; REsp 1.118.937/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJe 04.03.2015).
E simples leitura da contestação permite sem
esforço divisar que, pela denunciação da lide, pretende a
banco se eximir da responsabilidade, fazendo-a recair sobre
terceiro, caso mantida a condenação.
Todavia, na linha de precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, se o denunciante intenta eximir-se da
responsabilidade
pelo
evento
danoso,
atribuindo-a
com
exclusividade a terceiro, não há como dizer-se situada a
espécie na esfera de influência do art. 125, inciso II, do
CPC/2015, correspondente ao art. 70, inciso III, do CPC/1973,
de modo a admitir a denunciação da lide, por isso que, em tal
hipótese, não se divisa o direito de regresso, decorrente de
lei ou do contrato (REsp 36.056/MG, Rel. Min. Paulo Costa
Leite, DJ 18.10.93; Ag 929.928/SP, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, DJ 21.09.07; Ag 787.114/PR, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, DJ 04.09.06; REsp 721.743/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 02.10.06; AgRg no Ag 630.919/DF, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 14.03.05; REsp 556.472/RS, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 28.02.05; Ag 447.337/SP,
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 06.09.02; REsp 58.080/ES,
Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 29.04.96; AgInt no AREsp
1.483.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.09.2019;
AgInt no AREsp 1.368.021/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe 04.06.2019).
Em tal situação mostra-se firme e tranquilo o
entendimento de que o âmbito das hipóteses de denunciação do
artigo 125, inciso II, do CPC/2015, artigo 70, inciso III, do
CPC/1973, restringe-se aos casos de garantia, quando, por
força da lei ou do contrato, o denunciado for obrigado a
garantir o resultado da demanda, ou seja, quando a perda da
primeira ação, automaticamente, gera a responsabilidade do
garante. Não se admite denunciação para os casos de simples
ação de regresso, nem como instrumento para introduzir
fundamento jurídico novo, ausente da demanda originária, que
não seja a responsabilidade direta decorrente da lei e do
contrato (AgRg no REsp 727.276/RJ, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 02.05.05; REsp 673.258/RS, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ 04.09.06; REsp 666.667/RS, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 15.05.06; REsp 648.253/DF, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 03.04.06; REsp 464.014/SP, Rel. Min. Castro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-20.2020.8.26.0032 -Voto no 48487
4
Filho, DJ 10.09.07; REsp 433.442/SP, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, DJ 25.11.02; AgRg no Ag 364.617/SP, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 08.10.01; REsp 210.607/RJ, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 04.02.02; REsp
167.416/SP, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 10.04.00; REsp
74.445/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 16.03.98; REsp
65.007/MA, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 27.11.95; REsp
4.753/SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ 29.10.90;
REsp 2.967/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 18.02.91, inter
alia), hipótese não verificada nos autos.
Ressalte-se que denunciação da lide é vedada
na relação de consumo(CDC, art. 88).
No mérito, correta a bem lançada sentença, que
subsiste por seus fundamentos.
Nessa questão do ônus de provar autoria de
saques e transações em conta-corrente, quando o correntista
nega peremptoriamente tê-los realizado, reconhecida por todos
a possibilidade de violação do sistema eletrônico próprio das
instituições financeiras, sem dúvida vulnerável a fraudes,
impõe-se proclamar a responsabilidade objetiva do fornecedor
do serviço, somente passível de ser elidida nas hipóteses do
§ 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável
aos bancos (Súmula n° 297, STJ), presentes os requisitos que
permitem inversão do ônus da prova pela hipossuficiência do
consumidor e verossimilhança de alegações, sendo devida
indenização pelos danos materiais, equivalentes ao prejuízo
de capital suportado (REsp 735.608/PB, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 21.08.06; AgRg no REsp 1.137.577/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.02.10; REsp 835.531/MG, Rel.
Min. Sidnei Beneti, DJ 27.02.08; REsp 797.689/MT, Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ 11.09.06; REsp 833.469/RJ, Rel. Min.
César Asfor Rocha, DJ 11.12.06).
Houve lavratura de boletim de ocorrência (cf.
fls. 25/26), cuja veracidade se presume, até porque ninguém
em sã consciência arriscaria ser processado por comunicação
falsa de crime. Nenhum elemento de prova conspira em prejuízo
da iniciativa e da boa-fé do autor, que imediatamente
comunicou ao réu as transações bancárias indevidas em sua
conta bancária.
Vale lembrar que “as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias” (Súmula no 479, STJ).
Ao réu incumbe, pois, suportar o prejuízo
material, tal como decidido, pela regra de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-20.2020.8.26.0032 -Voto no 48487
5
permissiva da inversão do ônus da prova na relação de
consumo. Nem poderia ser diferente, no contexto que se colhe
ao exame circunstanciado das peculiaridades do caso, disse
bem o juiz, pois não se demonstrou culpa exclusiva do apelado
e o acesso a dados sigilosos do correntista aponta para falha
na prestação do serviço pelo banco.
Em cumprimento do § 11 do art. 85 do CPC elevo
os honorários advocatícios arbitrados na sentença para 15% do
valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator